Tribunal: TJDFT
Processo: 0751642-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde do Hospital Regional de Sobradinho foi elaborado e implementado; e (ii) definir se as astreintes devem ser excluídas ou reduzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria de fundo, consistente na falta ou deficiência de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde para o Hospital Regional de Sobradinho, engloba bem jurídico de natureza difusa, cujo dever de preservação é de todos os entes políticos e da coletividade (arts. 23, inc. VI, e 225, caput, da Constituição Federal).
4. As dificuldades inerentes ao cumprimento da obrigação foram ponderadas pelas diversas instâncias do Poder Judiciário e pelo Ministério Público em sua missão institucional, porém não justificam o adiamento infindável do cumprimento integral da política pública.
5. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
6. As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório. Objetivam desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira.
7. A parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa pois, caso obedeça ao comando judicial, a referida penalidade não lhe será imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Não há razão para que a quantia fixada a título de astreintes seja reduzida ou afastada, uma vez que decorre do descumprimento do obrigado à ordem judicial que lhe foi determinada, cuja responsabilidade foi reconhecida e confirmada.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, inc. VI, e 225, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.